Tribunal: TJDFT
Processo: 0753086-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por A.A.D.S.B. diretamente nesta instância recursal contra sentença exarada pelo i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos condenatórios em obrigação de fazer e pagamento de indenização por danos materiais e morais formulados em demanda movida em desfavor de Inspetoria São João Bosco, processo n. 0734104-75.2018.8.07.0001. Em razões recursais (Id 22348200, p. 1-19), o apelante refuta os fundamentos da sentença e pleiteia a reforma para serem julgados procedentes os pedidos formulados nos seguintes termos: a) Nova concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Lei 1.060/50 e art. 98 e 99, caput, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil de 2015; b) A intimação da apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) A intimação do ilustre representante do Ministério Público como fiscal da lei, para que acompanhe esse feito até julgamento definitivo e irrecorrível, nos termos do art. 178, I e II do Código de Processo Civil de 2015; d) O recebimento e acolhimento do presente recurso sem preparo por ser o apelante já beneficiário da justiça gratuita; e) O reconhecimento da vulnerabilidade do apelante e a facilitação da defesa dos seus direitos, com a inversão do ônus da prova em benefício do apelante menor, nos termos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, eis que evidente a dificuldade de produção de provas face à disparidade armas em relação à empresa escolar; f) Total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a condenação da apelada ao ressarcimento pelos danos de ordem material e moral com o reconhecimento de sua responsabilidade objetiva frente à quebra contratual unilateral da empresa de educação, nos termos do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o, VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor, dentre os demais diplomas legais acima citados; g) O procedência do recurso com a determinação do pagamento pelo dano de ordem material no importe de R$ 8.166,25 (oito mil cento e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme gastos demonstrados pelo contrato violado e prestações pagas e não devolvidas; h) A condenação da parte ré ao pagamento de danos de ordem moral no importe de R$ 30.000 (trinta mil reais) com fim de compensar todo o sofrimento emocional que a criança de 5 anos, ora apelante, passou e está passando, em razão do rompimento da convivência comunitária junto aos seus colegas de sala de aula e prejuízos pedagógicos com a quebra do ensino em andamento; i) Seja a parte ré condenada a divulgar decisão irrecorrível, resguardando, porém, a identidade da criança, tudo em razão da repercussão social do fato, da violação ao sentimento de honra e justiça e do caráter de relevante interesse público, conforme determina o STJ, AgRg no Ag 923872 SP/0135611-0, e conforme art. 75 da Lei 5.250/67; j) Em caso de condenação e desrespeito à decisão da corte, o arbitramento de multa diária, nos termos do art. 139, IV do Novo Código de Processo Civil c.c art. 537, § 1o do mesmo diploma; k) Seja a apelada condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios; l) Caso esta Colenda Turma entenda necessário, sejam os autos remetidos à mais diligências na instância a quo e/ou ouvidas as testemunhas já arroladas para a correta elucidação dos fatos, para que o caso seja solucionado com a certeza que o direito requer e a justiça. O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, por decisão exarada pelo i. juízo de origem. Determinado por esta relatoria ao recorrente que justificasse o cabimento da apelação diretamente nesta instância recursal fora dos autos do processo de referência (Id 22830165), o apelante solicitou o recebimento do recurso, afirmou o cabimento, a tempestividade e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como solicitou a inclusão em pauta para julgamento (Id 22959984, p. 1-6). É o relatório do necessário. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 1.010 do CPC[1], a apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau nos próprios autos do processo em que a lide deduzida foi resolvida pela sentença fustigada e lá será processada, com a concessão de oportunidade para o oferecimento de contrarrazões. Em seguida, o processo será remetido para o tribunal, a fim de ser exercida a admissibilidade e o julgamento do recurso. A certidão catalogada no Id 22359975 demonstra se tratar de apelação interposta equivocadamente na 2a instância, quando o correto seria a juntada da respectiva petição nos autos de origem n. 0734104-75.2018.8.07.0001, que tramita na 17a Vara Cível de Brasília. No caso concreto, o apelante foi provocado a se manifestar sobre o equívoco na interposição direta da apelação nesta instância recursal fora dos autos do processo em que resolvida a lide. Ele insistiu no processamento do recurso do modo como foi interposto. O vício, embora sanável, não foi corrigido pelo apelante, apesar da oportunidade concedida por esta relatoria, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC (Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.). Reconheço consistir a conduta adotada pelo apelante em manifesto equívoco que, ao ser constatado, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para a admissibilidade da apelação em instrumento autônomo, como desejado pelo recorrente. Apesar disso, mister reconhecer a prática do ato processual, porque não verificada má-fé do apelante concretamente, para determinar a juntada da petição e razões recursais inseridas no Id 22348200, p. 1-19 nos autos n. 0734104-75.2018.8.07.0001 em tramitação perante o i. juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em que deveria ter sido interposta para o válido desenvolvimento do processo. Essa providência, todavia, não compromete o juízo de admissibilidade a ser exercido oportunamente por esta relatoria. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], NÃO CONHEÇO da apelação interposta nestes autos apartados. Sem prejuízo, desentranhe-se a petição e razões recursais inseridas no Id 22348200, p. 1-19 para ser corretamente juntada nos autos do processo n. 0734104-75.2018.8.07.0001 em tramitação perante o i. juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição deste recurso e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (..._